Tribunal: TJSP
Processo: 2230696-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AFASTAMENTO LIMINAR DO EXERCÍCIO DE CARGO.

A situação de excepcionalidade, inscrita no art. 20, Lei 8.429/1992, para o afastamento do agente público quanto ao exercício de cargo, "não se configura sem a demonstração de um comportamento do agente público que importe efetiva ameaça à instrução do processo. Não basta, para tal, a mera cogitação teórica da possibilidade da

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AFASTAMENTO LIMINAR DO EXERCÍCIO DE CARGO.

A situação de excepcionalidade, inscrita no art. 20, Lei 8.429/1992, para o afastamento do agente público quanto ao exercício de cargo, "não se configura sem a demonstração de um comportamento do agente público que importe efetiva ameaça à instrução do processo. Não basta, para tal, a mera cogitação teórica da possibilidade da sua ocorrência" (Min. Teori Albino Zavascki, STJ).

Provimento do agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2230696-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em
que é agravante CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, conheceram do
recurso, e no mérito, por votação unânime, deram provimento ao recurso.
Declarará voto o 2o Juiz. (Sustentou oralmente o Procurador de Justiça Dr
Ricardo Dias Leme)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
RICARDO DIP
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravos 2230696-06.2020.8.26.0000
Procedência:
Aparecida
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.933)
Agravante:
Câmara Municipal de Aparecida
Agravada:
Promotoria pública da Comarca
Interessados: Luiz Marcelo Marcondes Pinto
Kleber Adnoel Marques
Município de Aparecida
Ernaldo César Marcondes
José Geraldo de Souza
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AFASTAMENTO LIMINAR
DO EXERCÍCIO DE CARGO.
A situação de excepcionalidade, inscrita no art.
20, Lei 8.429/1992, para o afastamento do agente público
quanto ao exercício de cargo, “não se configura sem a
demonstração de um comportamento do agente público
que importe efetiva ameaça à instrução do processo.
Não basta, para tal, a mera cogitação teórica da
possibilidade da sua ocorrência” (Min. Teori Albino
Zavascki, STJ).
Provimento do agravo.
RELATÓRIO:
1.
Trata-se
de
agravo
manejado
pela
Câmara
Municipal de Aparecida contra a r. decisão do M. Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem que, acolhendo pleito da Promotoria pública da
Comarca em ação de responsabilidade civil por prática de
improbidade administrativa, determinou o afastamento,
sem prejuízo de vencimentos, de José Geraldo da Souza
do cargo de Diretor da Câmara Municipal.
Pleiteia a recorrente o retorno de seu diretor para
o trabalho, sustentando prejuízo de suas atividades ao
contar com apenas dois servidores em exercício, pois
dentre seus cinco funcionários, um deles ocupa o cargo
de motorista e o outro encontra-se afastado em razão da
pandemia (grupo de risco -cf. certidão de e-pág. 11).
Concedeu-se o postulado efeito suspensivo (e-
págs. 37-9).
A Promotoria pública da Comarca apresentou sua
contraminuta (e-págs. 45-7).
Ensejou-se vista dos autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 2 de outubro de 2020 (e-pág. 48).
VOTO:
2.
Registro, à partida, que este voto reproduz, e
mesmo quase à letra, o proferido nos autos do Agravo
2226304-23.2020.8.26.0000
instrumentado
por
José
Gerado de Souza, dirigido contra a mesma decisão objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do vertente recurso e amparado em razões equivalentes.
O escopo dos dois recursos é cassar a r. decisão
que determinou o afastamento do de José Geraldo de
Souza, de seu cargo de Diretor na Câmara Municipal de
Aparecida.
3.
No sistema jurídico brasileiro, a câmara municipal
não tem personalidade jurídica, mas somente personalidade judiciária; é,
assim, parte formal, a
exemplo da massa falida, do condomínio e da herança
jacente,
que,
sem
serem
pessoas
jurídicas,
têm
capacidade processual (cfr. LOPES DA COSTA. Direito
processual
civil
brasileiro,
São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1941, vol. 1, p. 286).
A capacidade judiciária da câmara de vereadores,
porém, está ordenada, de modo restrito, à defesa de suas
prerrogativas funcionais (cf. LOPES MEIRELLES, Hely.
Direito municipal brasileiro. São Paulo: Revista dos
Tribunais,
1977,
p.
693),
a
suas
atribuições
institucionais (LOPES MEIRELLES, Hely. Mandado de
segurança. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 23), à defesa
dos “interesses institucionais próprios e vinculados à sua
independência
e
funcionamento”
(REsp
88.856,
j.
18-6-1996), vale dizer, à defesa de suas prerrogativas
institucionais (RMS 10.339 -STJ, j. 6-4-2000; cf., ainda,
inter plures, RMS 12.068 -STJ, j. 17-9-2012; REsp
438.651 -STJ, j. 27-8-2002).
O afastamento de servidor que ocupa relevante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cargo na orgânica de Câmara Municipal é matéria que
interessa ao funcionamento da entidade, indicando, de
conseguinte, a caracterização da capacidade judiciária da
ora agravante.

4.
Entendeu o M. Juízo de origem
“há fundado receio de que o demandado JOSÉ
GERALDO DE SOUZA, frustre ou impeça o bom
andamento da instrução processual, uma vez que
exerce o cargo mais alto dentre os servidores da
Câmara Municipal, tendo, portanto, amplo acesso e
controle a todos documentos e arquivos da casa de
leis. Considerando a superioridade hierárquica do
requerido sobre os demais servidores da câmara
municipal que porventura tenham presenciado os
fatos, o que indica a possibilidade do mesmo
suprimir provas e coagir, ainda que moralmente,
testemunhas dos fatos, frustrando a instrução
processual”,
e que ao par da verossimilhança das alegações da
autora,
“o periculum in mora é patente pois o bom
andamento da função legislativa do município resta
prejudicado com a conduta do diretor geral da
Câmara.
Assim,
deve
prevalecer
o
interesse
público o qual reclama que seja o demandado
afastado de suas funções a fim de se evitar a
possível reiteração de fraudes, tais como as
descritas na inicial”.
5.
Não há, pois, na r. decisão objeto do recurso,
indicação de motivo pontual bastante para o versado
afastamento, cifrando-se o Juízo de origem a acenar ao
fato de José Geraldo de Souza ser “superior hierárquico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos demais servidores da Câmara municipal”, quando a
digna Promotoria pública da Comarca aponta a tentativa
de manobras, não confirmada nos autos, sobre o
testemunho de vereador municipal, e não de servidor,
que assinou, conjuntamente com José Geraldo de Souza,
a ata de aprovação do projeto de lei, objeto da ação (cf. e-
pág. 855).
Dispõe o p.ún. do art. 20 da Lei 8.429, de 2 de
junho de 1992:
“A autoridade judicial ou administrativa competente
poderá
determinar
o
afastamento
do
agente
público do exercício do cargo, emprego ou função,
sem prejuízo da remuneração, quando a medida se
fizer necessária à instrução processual”.
O motivo que, porém, deu espeque ao afastamento
em tela, não se radica numa provada casual necessidade
da instrução do processo, assim o exige a normativa de
regência, senão que extrai da só possibilidade de coação
de testemunhas e de supressão de provas. Não há
indícios nos autos que sugiram essa atuação fraudatória.
É da jurisprudência que “o afastamento da função
pública é medida excepcional, e que apenas se justifica
quando haja efetivamente riscos de que a permanência
no cargo da autoridade submetida à investigação implique
obstrução da instrução processual” (STJ -REsp 604.832).
Lê-se noutro julgado do eg. STJ:
“Segundo o art. 20, caput, da Lei 8.429/92, a perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da função pública e a suspensão dos direitos
políticos,
como
sanção
por
improbidade
administrativa, só se efetivam com o trânsito em
julgado
da
sentença
condenatória.
Assim,
o
afastamento cautelar do agente de seu cargo,
previsto no parágrafo único, somente se legitima
como medida excepcional, quando for manifesta
sua indispensabilidade. (...)
A situação de excepcionalidade não se configura
sem a demonstração de um comportamento do
agente público que importe efetiva ameaça à
instrução do processo. Não basta, para tal, a mera
cogitação
teórica
da
possibilidade
da
sua
ocorrência” (REsp 550.135).
Na mesma trilha:
-
“A
suspensão
de
mandato
eletivo,
com
fundamento no Art. 20, parágrafo único, da Lei
8.429/92 só é lícito, quando existam, nos autos,
prova de que o mandatário está, efetivamente,
dificultando a instrução processual. -A simples
possibilidade de que tal dificuldade venha a
ocorrer, não justifica o afastamento do agente
público acusado de improbidade” (STJ -MC 7.325).
-
“O
afastamento
do
agente
público
do
exercício do cargo público é medida excepcional e
que só pode se dar quando evidenciadas condutas
embaraçosas à instrução processual” (STJ -AgR na
Pet 2.655).
-
“Não existindo prova incontroversa de que a
autoridade situada no polo passivo da ação de
improbidade administrativa esteja praticando atos
que embaracem a instrução processual, não há
que se falar em seu afastamento do cargo, em
pleno exercício do seu mandato” (STJ -MC 3.181).
Ressalvada a superveniência de prova de fato que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprove atuação concreta de José Geraldo da Souza em
detrimento da instrução processual, nos termos do que
dispõe o parágrafo único. do art. 20 da Lei 8.429/1992,
por agora não há razão que persuada deva impor-se seu
afastamento do cargo de Diretor da Câmara municipal.
POSTO ISSO, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo manejado pela Câmara Municipal nos autos de
origem 1001496-65.2020 da 2a Vara da Comarca de
Aparecida.
É como voto.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
Des. RICARDO DIP -relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.635/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2230696-06.2020.8.26.0000 - Aparecida
Agravante: Câmara Municipal de Aparecida
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Luiz Marcelo Marcondes Pinto, Kleber Adnoel Marques,
Município de Aparecida, Ernaldo César Marcondes e José Geraldo de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Com o devido respeito ao entendimento do
Eminente Desembargador Ricardo Dip, sob a minha óptica, o
agravo de instrumento não comportaria conhecimento, porque
interposto por Câmara de Vereadores, ente sem personalidade
jurídica, ao qual é permitido o ingresso em juízo exclusivamente
para a defesa de salvaguardas relacionadas à autonomia, à
independência e ao funcionamento da própria instituição.
Na hipótese, porém, a Câmara Municipal de
Aparecida, supostamente terceira interessada, insurgiu-se contra a
decisão proferida em sede de ação civil pública, que determinou o
afastamento do servidor José Geraldo de Souza do cargo de diretor
da Casa de Leis.
Debate-se, na verdade, interesse individual de
um servidor integrante do quadro funcional da agravante; e, à
evidência, a solução jurisdicional a ser conferida a esse aspecto da
lide - manutenção ou não do servidor no cargo de diretor - não
repercutirá sobre quaisquer daquelas garantias ínsitas às Câmaras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Vereadores.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de
repetitivos (Tema 348), fixou o entendimento de que as Câmaras
Municipais, assim como as Assembleias Legislativas, possuem
capacidade judiciária que lhes possibilita a defesa em juízo apenas
de suas prerrogativas estritamente institucionais, de modo que são
parte ilegítima para figurar no polo passivo de lides em que se
discutam interesses privados de cunho patrimonial. Confira-se:
“1. A Câmara de Vereadores não possui
personalidade
jurídica,
mas
apenas
personalidade
judiciária, de modo que somente pode demandar em juízo
para defender os seus direitos institucionais, entendidos
esses como sendo os relacionados ao funcionamento,
autonomia e independência do órgão.
2. Para se aferir a legitimação ativa dos órgãos
legislativos, é necessário qualificar a pretensão em
análise para se concluir se está, ou não, relacionada a
interesses e prerrogativas institucionais.
3. No caso, a Câmara de Vereadores do
Município de Lagoa do Piauí/PI ajuizou ação ordinária
inibitória com pedido de tutela antecipada contra a
Fazenda Nacional e o INSS, objetivando afastar a
incidência da contribuição previdenciária sobre os
vencimentos pagos aos próprios vereadores.
4. Não se trata, portanto, de defesa de
prerrogativa institucional, mas de pretensão de cunho
patrimonial.
5. Recurso especial provido.”
(REsp no 1.164.017/PI, 1a S., rel. Min.
Castro Meira, j. em 24.3.2010)
Sobreveio a Súmula 525, editada em 22.4.2015,
que selou definitivamente a questão:
“A
Câmara
de
Vereadores
não
possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária,
somente podendo demandar em juízo para defender os
seus direitos institucionais.”
Destaca-se, ainda, recente julgado emanado da E.
Corte:
“1. A pretensão da parte agravante volta-se ao
reconhecimento
de
que
a
Câmara
Municipal
de
Mendes/RJ, e não o Município de Mendes/RJ, teria
legitimidade para figurar no polo passivo da Ação Civil
Pública em que se postula determinação judicial para a
realização de concurso público destinado ao provimento
de cargos no Legislativo Municipal, frente ao alegado
excesso de cargos comissionados.
2. Câmaras de Vereadores não possuem
personalidade
jurídica,
mas
apenas
personalidade
judiciária, de modo que só podem demandar em juízo
para defender os direitos institucionais, entendidos esses
como aqueles relacionados a funcionamento, autonomia e
independência.
3. De acordo com o que leciona o Professor
LUÍS OTÁVIO SEQUEIRA DE CERQUEIRA, se não
estiver em discussão questões de natureza institucional,
que envolve política interna dos órgãos públicos (Poder
Legislativo, Poder Judiciário e Tribunal de Contas), a
legitimidade será conferida ao respectivo ente de direito
público (União, Estado e Município), já que àqueles falta
personalidade jurídica, havendo apenas personalidade
judiciária, ou seja, capacidade de ser parte (Comentários
à Lei de Improbidade Administrativa. São Paulo: RT,
2014, p. 43).
4. Esta Corte Superior endossa a tese de que
Casas Legislativas - Câmaras Municipais e Assembleias
Legislativas - têm apenas personalidade judiciária, e não
jurídica. Assim, podem estar em juízo tão somente na
defesa de suas prerrogativas institucionais.
Não têm, por conseguinte, legitimidade para
recorrer ou apresentar contrarrazões em ação envolvendo
direitos estatutários de servidores (AgRg no AREsp.
44.971/GO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe
5.6.2012).
5. De fato, criação doutrinária acolhida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência no sentido de admitir que órgãos sem
personalidade
jurídica
possam
em
juízo
defender
interesses e direitos próprios, excepcionalmente, para
manutenção, preservação, autonomia e independência das
atividades do órgão em face de outro Poder (REsp.
649.824/RN, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 30.5.2006).
6. Na presente demanda, o Tribunal Fluminense
assinalou que a alegação da ocorrência de fato praticado
pela Câmara dos Vereadores não se presta a configurar o
necessário fim institucional capaz de justificar a
possibilidade, sempre excepcional, pois a pessoa jurídica
que responde pelo ato lesivo é a Fazenda Pública e não o
Ente Legislativo (fls. 177).
7. A conclusão da Corte de origem não se
aparta do desfecho conferido por esta Corte Superior em
hipóteses símiles, razão pela qual a decisão agravada não
merece reproche.” (grifamos)
(AgInt no AREsp no 1.304.251/RJ, 1a
T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 2.4.2019);
Igualmente: AgRg no AREsp no
850.804/SP, 1a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j.
em 29.4.2019; AgInt no AREsp no 1.176.432/SP, 1a T., rel.
Min. Sérgio Kukina, j. em 20.3.2018; AgInt no REsp no
1.618.510/DF, 2a T., rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
em 21.2.2017; AgRg na Pet no REsp no 1.389.967/RN, 1a T.,
rel. Min. Benedito Gonçalves, j. em 26.4.2016; AgRg no
AREsp no 44.971/GO, 1a T., rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, j. em 22.5.2012, RMS no 16.831/SP, 5a T., rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, j. em 27.3.2008; REsp no
262.028/SP, 5a T., rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. em
13.2.2001; REsp no 37.245/SP, 5a T., rel. Min. Edson
Vidigal, j. em 7.4.1998; REsp no 34.665/SP, 5a T., rel. Min.
Félix Fischer, j. em 22.9.2007; entre outros.
Menciono, por fim, acórdão paradigmático do
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, relatado pelo Min.
Joaquim Barbosa e assim ementado:
“A corte pacificou entendimento de que certos
órgãos materialmente despersonalizados, de estatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucional,
possuem
personalidade
judiciária
(capacidade para ser parte) ou mesmo, como no caso,
capacidade processual (para estar em juízo). ADI 1557,
rel. min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 18.06.2004. Essa
capacidade, que decorre do próprio sistema de freios e
contrapesos, não exime o julgador de verificar a
legitimidade ad causam do órgão despersonalizado, isto
é, sua legitimidade para a causa concretamente apreciada.
Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte, tal
legitimidade existe quando o órgão despersonalizado, por
não dispor de meios extrajudiciais eficazes para garantir
seus direitos-função contra outra instância de Poder do
Estado, necessita da tutela jurisdicional. Hipótese não
configurada no caso.”
(AgR no RE no 595.176, 2a T., j. em
31.8.2010).
Do v. aresto colhem-se preciosas lições que adoto
como fundamentos de minha convicção:
“Com bastante frequência, o conhecimento
jurídico estabelecido não responde satisfatoriamente a
determinados reclamos sociais e institucionais. A cada
dia torna-se mais difícil manter a outrora desejada
correspondência entre 'direitos subjetivos' e 'entes
providos de personalidade jurídica'. O tema ora debatido
é um exemplo dessa dificuldade.
Desde muito tempo, processualistas de renome
vêm alertando para o fato de que não há uma correlação
precisa entre personalidade material e processual. Por
vezes, impõe-se o reconhecimento de personalidade
judiciária (ou mesmo de capacidade processual1) a entes
desprovidos de personalidade jurídica2.
Nessa linha, esta Corte sedimentou entendimento de que certos órgãos públicos
1 Segundo Pontes de Miranda, a locução “personalidade judiciária” equivale à “capacidade de
ser parte”, ao passo que a “capacidade processual” corresponde à “capacidade de estar em
juízo”. Essa distinção nem sempre é precisa na jurisprudência desta Corte. A respeito de tais
conceitos cf. LEAL, Victor Nunes. “Personalidade judiciária das Câmaras Municipais”, In:
Problemas de Direito Público e Outros Problemas, v. 1, Brasília: Ministério da Justiça, 1997, p.
425/426.
2 Hoje, como é notório, a própria lei processual confere personalidade judiciária a certos entes
despersonalizados. Cf. art. 12, CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
materialmente despersonalizados podem figurar como
parte em processos judiciais.
Convém ressaltar que essa ruptura com o
conhecimento jurídico assentado, ainda hoje sem expresso
respaldo em lei, decorreu de uma necessidade institucional
bastante precisa, com fundamento direto na própria
Constituição.
Percebeu-se, em especial a partir da lúcida pena
de Victor Nunes Leal3, que o ordenamento jurídico não
dispunha de instrumentos suficientes para garantir
plenamente aquele que é um dos princípios fundamentais
de qualquer República moderna: a separação de Poderes.
Todos os chamados “Poderes do Estado”
possuem prerrogativas constitucionalmente asseguradas,
sem as quais não seria possível efetivar, na prática, o que
denominamos de “sistema de freios e contrapesos”, tão
útil à limitação do arbítrio.
Todavia, muitas vezes um dos poderes é
sufocado por outro, em geral o Poder Executivo, cuja
afinidade coma pessoa federativa - a única que poderia
defender direitos em juízo - é mais direta. Evidentemente,
se mantivéssemos as prerrogativas de cada Poder na
esfera exclusivamente política, admitiríamos, em alguns
casos, a submissão de um perante outro. Isso ofenderia
não só a separação de poderes como também a
supremacia da Constituição, pois é a própria Carta que
institui as competências de cada qual.
Foi para sanar esse tipo de problema que esta
Corte
passou
a
entender
que
as
prerrogativas
constitucionalmente asseguradas aos Poderes traduzem
direitos-função, sindicáveis no juízo competente. E disso
decorreria o reconhecimento de sua personalidade
judiciária.
Logo após, constatada a dispersão do poder
estatal por diversas instâncias independentes, esse
entendimento passou a abranger outros órgãos de
estatura constitucional, como os Tribunais de Conta (RE
74.836, rel. p/ acórdão min. Rodrigues Alckmin, Tribunal
Pleno, DJ 19.11.1972) e o Ministério Público (MS 21.239,
rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ
23.04.1993).
3 Cf. o já citado “Personalidade judiciária das Câmaras Municipais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, é inafastável a conclusão de que a
Câmara
Legislativa
do
Distrito
federal
possui
personalidade judiciária. Mais do que isso, é lícito dizer
que tal órgão possui capacidade processual (isto é, para
estar em juízo), inclusive mediante procuradoria própria,
consoante a ementa do precedente mais relevante para
este caso4:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
EMENDA
No
9,
DE
12.12.96. LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL.
CRIAÇÃO
DE
PROCURADORIA
GERAL
PARA
CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO JURÍDICO E
REPRESENTAÇÃO
JUDICIAL
DA
CÂMARA
LEGISLATIVA.
PROCURADORIA
GERAL
DO
DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE
INICIATIVA E DE OFENSA AO ART. 132 DA CF. 1.
Reconhecimento da legitimidade ativa da Associação
autora devido ao tratamento constitucional específico
conferido às atividades desempenhadas pelos Procuradores de Estado e do Distrito Federal.
Precedentes: ADI 159, Rel. Min. Octavio Gallotti e ADI
809, Rel. Min. Marco Aurélio. 2. A estruturação da
Procuradoria
do
Poder
Legislativo
distrital
está,
inegavelmente, na esfera de competência privativa da
Câmara Legislativa do DF. Inconsistência da alegação de
vício formal por usurpação de iniciativa do Governador.
3. A Procuradoria Geral do Distrito Federal é a
responsável pelo desempenho da atividade jurídica
consultiva e contenciosa exercida na defesa dos interesses
da pessoa jurídica de direito público Distrito Federal. 4.
Não obstante, a jurisprudência desta Corte reconhece a
ocorrência de situações em que o Poder Legislativo
necessite praticar em juízo, em nome próprio, uma série de
atos processuais na defesa de sua autonomia e
independência frente aos demais Poderes, nada impedindo
que assim o faça por meio de um setor pertencente a sua
4 Entretanto, segundo abalizada doutrina, não seria o caso de estender capacidade processual a
órgãos despersonalizados, apenas a chamada personalidade judiciária, Nessa linha, cf.
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo:
Malheiros, 2009, p. 293; DIDIER JR. Curso de Direito Processual Civil, v. I, Salvador: JusPodivm,
2010, p. 236; LEAL, Victor Nunes. Personalidade judiciária das Câmaras Municipais, In:
Problemas de Direito Público e Outros Problemas, v. 1, Brasília: Ministério da Justiça, 1997, p.
425/426, Rechaçando a própria noção de “personalidade judiciária”, cf. SEVERO NETO,
Manoel. Teoria da Legitimação, São Paulo: Editora Juarez Oliveira, 2009, p. 109/110.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estrutura administrativa, também responsável pela
consultoria e assessoramento jurídico de seus demais
órgãos. Precedentes: ADI 175, DJ 08.10.93 e ADI 825, DJ
01.02.93. Ação direita de inconstitucionalidade julgada
parcialmente procedente.
(ADI 1557, rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ
18.06.2004)”
Todavia,
não
basta
a
legitimidade
'ad
processum' para que um órgão despersonalizado de
estatura constitucional possa demandar. Embora a
jurisprudência desta Corte não seja conceitualista na
matéria, é nítido que os precedentes colacionados também
impõem ao magistrado o dever de controlar a
legitimidade 'ad causam' daqueles órgãos, isto é, sua
legitimidade para gerir a causa concretamente apreciada5.
No contexto analisado, a legitimidade 'ad
causam' - cujo vínculo com o interesse de agir é
exacerbado pela ausência de situação legitimante descrita
em lei - advém da constatação, no caso concreto, de que o
órgão despersonalizado, por não dispor de meios eficazes
para garantir seus direitos-função contra entidade ou
órgão diverso, necessita da tutela jurisdicional6
No caso em comento, verifico que a referida
legitimidade não se faz presente,
O que há, na origem, é um mandado de
segurança impetrado por candidato a concurso público,
insatisfeito com sua eliminação. Concedida a segurança,
argumenta o órgão legislativo que teria legitimidade para
recorrer, em nome próprio, pois estaria em jogo alegada
competência privativa para prover cargo público de sua
estrutura.
Mas isso não basta. Seria preciso comprovar,
também, que o tão-só fato de o Distrito Federal defender
em juízo a alegada competência da Câmara Legislativa
importaria risco efetivo ao sistema de freios e
contrapesos. Como isso não foi demonstrado, prestigio a
orientação predominante nesta Corte, segundo a qual a
5 Isso porque a capacidade processual ou legitimidade ad processum, é capacidade para “atuar
nos processos em geral e não se confunde com a qualidade para gerir uma determinada causa,
que é a legitimidade ad causam”. Esta é a lição de DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2009, p. 292.
6 A necessidade da presença de outro órgão público na relação processual é enfatizada por
SEVERO NETO, Manoel. Teoria da Legitimação. Op. cit. p. 112/114.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimidade é da pessoa jurídica de que faz parte o órgão
despersonalizado. (...)”
O contexto acima delineado, na minha percepção,
conduziria forçosamente à ilegitimidade da Câmara Municipal de
Aparecida para recorrer, pois - frise-se - defende direito subjetivo
do servidor de permanecer no cargo, alheio aos “direitos-função”
que lhe são inerentes e que a autorizariam a ingressar em juízo.
Diante dessa circunstância, a meu ver, a
insurgência não haveria de ser conhecida.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
136CC1BE
9
17
Declarações de
Votos
JOSE JARBAS DE AGUIAR GOMES
136FF531
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2230696-06.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.